Tribunal: TJBA
Processo: 8066294-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066294-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ROGERIO DA SILVA VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato de juízo do Juizado Especial Cível que recebeu e deu prosseguimento à execução de título extrajudicial proposta por credor que já havia celebrado acordo homologado judicialmente em ação anterior ajuizada perante Vara Cível, com extinção do feito por sentença de mérito transitada em julgado. Sustenta-se a incompetência absoluta do juízo do Juizado Especial, em razão da existência de coisa julgada e da prevenção da Vara que homologou o acordo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ajuizamento de nova execução no Juizado Especial Cível com base em obrigação já objeto de acordo homologado por sentença com trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é instrumento adequado para impugnar a competência do juízo do Juizado Especial Cível nesse contexto. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução de título extrajudicial fundada em obrigação já contemplada em acordo judicial homologado, com sentença extintiva do mérito transitada em julgado, viola a coisa julgada material e não pode ser admitida, sob pena de desrespeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. O ajuizamento da execução perante o Juizado Especial Cível, em detrimento da Vara Cível que homologou o acordo, afronta a competência funcional do juízo original, que é absoluta e inderrogável, por força do princípio do juiz natural. A rediscussão da dívida descumpre o devido processo legal, violando as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e LV, da CF/1988. É admissível a utilização do mandado de segurança como via adequada para controlar a competência dos juizados especiais, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo vedado, contudo, o exame do mérito da nova execução. Presentes os pressupostos legais e comprovado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, impõe-se a concessão da segurança, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A execução de título extrajudicial fundada em obrigação já objeto de acordo homologado judicialmente, com sentença transitada em julgado, configura violação à coisa julgada e ao princípio do juiz natural. Compete ao juízo que homologou o acordo apreciar eventual descumprimento, sendo vedado o ajuizamento de nova execução em juízo diverso. O mandado de segurança é via adequada para impugnar atos de juízo incompetente dos Juizados Especiais, quando presente ofensa à competência funcional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8066294-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e como Impetrados magistrados do sistema dos Juizados Especiais da Comarca de BOM JESUS DA LAPA/BA e da Quarta Turma Recursal do TJBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.